Tribunal: TJPA
Processo: 0811971-45.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811971-45.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BRIT ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: STONE PAGAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:

0811971-45.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

BELÉM/PA(15 ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

BRIT ENGENHARIA EIRELI

ADVOGADOS:

PEDRO VITOR F. DE ALMEIDA -

OAB/PA 21.325 E RODRIGO A. S. O. BRAGA

- OAB/PA 23.889

AGRAVADO: STONE PAGAMENTOS S.A

ADVOGADO:

MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO

- OAB/CE 23.495

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. EMPRESAS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por BRIT ENGENHARIA EIRELI contra decisão da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que declarou a incompetência do juízo e determinou a redistribuição da demanda para a Comarca de São Paulo/SP, com base em cláusula de eleição de foro. A agravante pleiteia a nulidade da referida cláusula, alegando ausência de sua subscrição e discrepância técnica entre as partes, requerendo, assim, a substituição do foro de São Paulo-SP para Belém-PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cláusula de eleição de foro constante do contrato entre as partes é nula pela ausência de assinatura; (ii) analisar se a alegada disparidade técnica entre as partes justifica a alteração do foro contratualmente eleito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula de eleição de foro, para ser declarada nula, exige prova de abusividade, inviabilidade de acesso ao Judiciário ou prejuízo ao direito de defesa, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

4.

A cláusula de eleição de foro, constante do contrato celebrado entre as partes, indica a Comarca de São Paulo/SP como competente para resolver controvérsias, sendo válida na ausência de demonstração de abusividade ou hipossuficiência da parte agravante.

5.

Não foi comprovado pela BRIT ENGENHARIA EIRELI que a discrepância técnica entre as partes, ou a ausência de subscrição da cláusula, inviabilizasse sua defesa ou acesso ao Judiciário, nem foi demonstrado qualquer prejuízo concreto.

6.

O contrato em questão é de natureza empresarial e padronizado, não sendo de adesão, o que afasta a possibilidade de alegação de vulnerabilidade ou hipossuficiência pela agravante.

7.

Precedente jurisprudencial do STJ reconhece a validade de cláusula de eleição de foro em contratos empresariais, desde que não se demonstre abusividade (AgInt no CC n. 196.410/DF, rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 30/4/2024).

8.

Assim, mantém-se a validade da cláusula de eleição de foro, sendo correta a decisão que determinou a redistribuição da demanda à Comarca de São Paulo/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula de eleição de foro em contratos empresariais é válida e somente pode ser afastada quando comprovada a sua abusividade, inviabilidade de acesso ao Judiciário ou prejuízo ao direito de defesa.

2.

Em contratos padronizados entre empresas, a parte que alega hipossuficiência deve comprovar os fatos que justifiquem a nulidade da cláusula de eleição de foro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 63 e 64.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no CC n. 196.410/DF, rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 30/4/2024, DJe 7/5/2024; TJPA, AI nº 10830059, rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 22/8/2022, publicado em 29/8/2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:

0811971-45.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

BELÉM/PA(15 ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

BRIT ENGENHARIA EIRELI

ADVOGADOS:

PEDRO VITOR F. DE ALMEIDA -

OAB/PA 21.325 E RODRIGO A. S. O. BRAGA

- OAB/PA 23.889

AGRAVADO: STONE PAGAMENTOS S.A

ADVOGADO:

MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO

- OAB/CE 23.495

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BRIT ENGENHARIA EIRELI
interpôs

Recurso de Agravo de Instrumento contra

Interlocutória proferida pelo Juízo da

15ª

Vara

Cível e Empresarial da Comarca de Belém– Pará, que declarou sua incompetência para processar e julgar a demanda e, em seguida, determinou a redistribuição ao Juízo competente da Comarca de São Paulo-SP.( Pje ID 118844871)

As razões recursais trazem as seguintes premissas:

-cláusula de eleição de foro indicando a Comarca de São Paulo-SP nula dada a ausência de sua subscrição e

- discrepância técnica entre as partes que permite a alteração da cláusula à substituição de São Paulo-SP para Belém-Pará.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Agravo de Instrumento conforme fundamentos esposados. ( Pje ID
20851756 -
Páginas 1-6).

Distribuídos à minha relatoria em 19/07/2024,

instalei o contraditório dada a ausência de pedidos inerentes à antecipação de tutela recursal e tutela provisória recursal.

Contrarrazões

apresentadas.( Pje ID 121697597 - Páginas 1-6).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
:

0811971-45.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

BELÉM/PA(15 ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

BRIT ENGENHARIA EIRELI

ADVOGADOS:

PEDRO VITOR F. DE ALMEIDA -

OAB/PA 21.325 E RODRIGO A. S. O. BRAGA

- OAB/PA 23.889

AGRAVADO: STONE PAGAMENTOS S.A

ADVOGADO:

MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO

- OAB/CE 23.495

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebido o Recurso de

Agravo de Instrumento porque verificados a presença dos requisitos extrínseco e intrínseco de admissibilidade recursal.

Inicio o voto destacando que a questão litigiosa se assenta sobre um contrato empresarial padronizado, e não de adesão, formulado entre os litigantes cuja cláusula de eleição de foro dita o seguinte regramento:

13.13. As Partes elegem, como único competente para a solução ou interpretação de cláusulas ou questões oriundas do presente Contrato, as que amigavelmente não puderem resolver, o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, em prejuízo de qualquer outro por mais privilegiado que seja. ( Pje ID 21697597 - Pág. 4).

Para que seja tornada nula,
BRIT ENGENHARIA EIRELI
se obriga a demonstrar sua abusividade, a inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário ou de defesa,

sendo o entendimento jurídico assente no Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA -
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO
- NULIDADE - INEXISTÊNCIA - DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL QUE DECLAROU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.

1.
Consoante orientação firmada pela Colenda Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, a cláusula do foro de eleição é válida e somente pode ser afastada quando, segundo entendimento pretoriano, seja reconhecida a sua abusividade, a inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário. Precedentes
.

2. No caso dos autos, não há notícia acerca do reconhecimento judicial de nulidade da cláusula de eleição de foro, de modo que sobressai, portanto, a competência do r. juízo suscitado para processar e julgar o pedido de resolução contratual firmado entre os interessados.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no CC n. 196.410/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 30/4/2024, DJe de 7/5/2024.).O negrito é meu.

Dessarte, inexistindo prova da vulnerabilidade ou a hipossuficiência do aderente ou o prejuízo no acesso à justiça a cláusula de eleição de foro se mantém irretocável.

Nesse caminho, a 1ª Turma de Direito Privado do TJPA já decidiu:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA E DE OFENSA AO DIREITO DE DEFESA
. INVIÁVEL MODIFICAR AS CONCLUSÕES DA DECISÃO AGRAVADA. A hipótese dos autos é de contrato padronizado e não de adesão, pois a recorrente não comprovou que não lhe foi oportunizado manifestar sua vontade, ônus que lhe incumbia. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

24° sessão ordinária sessão ordinária em plenário virtual.

Belém, 22 de agosto de 2022. (10830059, 10830059, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-08-29. Destacado)

BRIT ENGENHARIA EIRELI

não fez prova da hipossuficiência ou vulnerabilidade alegada, não demonstrou em que momento há

dificuldade de defesa ou acesso à justiça,

não cotejou a discrepância entre o
valuation
de cada qual com os argumentos jurídicos trazidos e não conseguiu provar como o processo eletrônico lhe inserível

cujo raciocínio jurídico afasta para muito longe o suporte fático de admissão da nulidade.

Não posso deixar de pontuar que, quando da assinatura do contrato,
BRIT ENGENHARIA EIRELI

certamente leu e analisou os termos contratuais ante o nível de responsabilidade empresarial nele contido. Teve a oportunidade de recusá-lo, mas assim não o fez porque prejuízo algum há, postura que aduz a mantença da objurgada a não comportar maiores digressões.

Portanto, meu posicionamento é para conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se inalterada a decisão combatida porque devidamente acertada, segundo fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente

informação do acórdão ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 12/11/2024